Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.300 DO STJ. DISTINGUISHING. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA E NÃO ATACADA POR RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTAS INDIVIDUAIS VINCULADAS AO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO DE VALORES. FALHA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que não há discussão sobre a quem deva ser atribuído o ônus de “provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, o que afasta a necessidade de suspensão do feito para aguardar o julgamento dos REsp 2.162.198/PE, 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.323/PE, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.300).
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. As razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais o apelante pretende a reforma da sentença proferida. Peça recursal hígida. Preliminar rejeitada.
3. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequada, portanto, a menção a eventual erro da sentença por rechaçar a preliminar de ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita.
4. Cerceamento de defesa por ausência de decisão de saneamento e pelo indeferimento de provas. O juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando entender que os autos estão suficientemente instruídos (art. 355, I, CPC). A anulação do processo por cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo, o que não se verificou no caso. Preliminar rejeitada.
5. Caso concreto em que não se vislumbra a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta aplicação de parâmetros legais relativos a correção monetária e atualização de valores depositados em contas vinculadas ao PASEP dos filiados do apelante, nem a ocorrência de saques indevidos e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou por amostragem, a qual, para cálculo do valor dito devido, não traz qualquer indicação de que tenham sido considerados os necessários parâmetros previstos na legislação de regência para definição do índice da correção monetária e da taxa de juros, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.